Tribunal: TJES
Processo: 5002427-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002427-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO JOSE RIBEIRO DA SILVA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator, ouso divergir do entendimento
esposado
,
por entender que a r. sentença deve ser mantida incólume. Condenando o Recorrente em custas e honorários advocatícios em 20% sobre valor da condenação. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelos réus
contra a sentença que julgou procedente os pedidos para
condenar as requeridas solidariamente ao pagamento do valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em sua forma simples pelo dano material (fraude de boleto) bem como ao pagamento de R$2.000,000 (dois mil reais) a título de danos morais a cada autor.

Nos termos do recurso interposto pelo BANCO ITAÚ, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que constitui responsabilidade exclusiva do autor conferir os dados do pagamento do boleto bem como sustenta que deve ser afastada a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais.

Nos termos do recurso interposto pelo BANCO SUPERA, a sentença merece ser reformada ao sustentar que o banco supera não tem ingerência sobre os termos da contratação, que é responsabilidade exclusiva dos autores e da MRV o procedimento de emissão de boletos e observância dos dados correto dos beneficiários informados no meio de pagamento.

Nas contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos pelos réus, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e devidamente preparados.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Preliminarmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva dos recorrentes,
uma vez que
o embasamento de sua alegação se assemelha a análise do mérito. Sendo assim, afasto a preliminar, porquanto se identifica a análise do mérito, o que será analisada oportunamente.

DO MÉRITO

De início, registra-se que a parte autora celebrou contrato de promessa de compra e venda com a 1º requerida (MRV engenharia e participações); que restou acordado entre as partes que o adimplemento do financiamento e do sinal se dariam por meio de boletos digitais; que o pai da requerente (2º autor) efetuou o pagamento do valor de R$30.000,00 referente a entrada, no entanto, o valor pago foi direcionado a terceiro, em razão de fraude do boleto emitido pelos requeridos.

Inicialmente, importante consignar que tanto o recurso manejado pelo requerido ITAÚ quanto o recurso interposto pelo requerido SUPERA, sustentam a tese de ausência de nexo causal entre a conduta criminosa de terceiro fraudador em elaborar boleto falso para pagamento de débito com a construtora MRV (terceiro não integrante da lide).

Com efeito, em pese o entendimento r. sentença no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva dos recorrentes/requeridos na forma da Súmula 479 do STJ, não se pode desconsiderar para o reconhecimento de responsabilidade, seja subjetiva seja objetiva, necessário o nexo de causalidade entre conduta e resultado lesivo, ou seja, deve-se perquirir se há demonstração nos autos de participação, ainda que omissiva, dos requeridos/recorrentes para a fraude por terceiro.

Nesse aspecto, embora a r. sentença tenha consignado a falha dos recorrentes na proteção dos dados da recorrida/autora, consta no contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a recorrida e terceiro credor (MRV empreendimentos), que os boletos seriam encaminhados por meio eletrônico cadastrado no sistema da empresa (MRV empreendimentos), ou seja, pela própria narrativa autoral, as informações relacionadas ao meio de pagamento seriam conferidos pela MRV, de modo que seria esta responsável pelos dados cadastrados no boleto (valor, dados pessoais...).

Dessa forma, considerando que o falsário utilizou as informações fornecidas/decorrentes do contrato particular entre os autores e terceiro (MRV), entende-se que os bancos atuaram como mero meio de pagamento, ou seja, o fraudador emitiu boleto falso com a logo do Banco Itaú, com as informações do banco de dados da MRV, para recebimento valor em conta administrada pelo Banco Supera.

Aliás, embora pelo contrato celebrado entre o autor e a MRV, esta enviaria o boleto e o autor não trouxe aos autos comprovação de que o boleto foi enviado pela contratante, ou seja, não se sabe, à luz da prova produzida pela parte autora, se a origem do boleto seria legítima, até porque nas fraudes praticadas através de boletos fraudados, de regra, o boleto é ilegítimo desde sua origem e provavelmente a MRV sequer teria encaminhado o boleto pago pela parte autora.

Evidentemente que se sabe que a responsabilidade civil no caso é objetiva, mas caberia a parte autora demonstrar que a origem do boleto (e-mail ou qualquer outro meio de comunicação) para se aferir se algum dos fornecedores concorreram para a fraude.

Ademais, a única hipótese de se reconhecer a responsabilidade do Banco Supera seria a demonstração inequívoca de que o falsário tenha aberto conta com apresentação de documentos falsos perante este Banco, para recebimento do valor pago pelos autores/recorridos, prova que não veio autos, até porque não se sustentou esta tese e não se pode presumir esta circunstância.

Nesse sentido já entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo.

RECURSO INOMINADO. Interposição pela parte ré. Relatório. Recurso inominado interposto para o fim de que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais. Conhecimento. Recurso inominado. Cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Presença dos requisitos legais. Preliminar de mérito: Aplicação do artigo 488 do CPC. Mérito. Aplicam-se as regras consumeristas, pois se trata de relação de consumo na medida em que a parte autora é consumidora (art. 2º, CDC) e a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º, CDC), razão pela qual se impõe a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A parte recorrida foi vítima do denominado "Golpe do Boleto Bancário" e pretende que a dívida paga em favor de terceiro estelionatário seja declarada inexistente, bem como seja a parte recorrente condenada a lhe pagar indenização por danos morais.
No entanto, não há responsabilidade civil da parte recorrente na medida em que os danos sofridos pela parte consumidora decorreram de conduta criminosa de terceiros, não havendo qualquer conduta comissiva ou omissiva da parte recorrente que o tenha ensejado.
Precedentes no âmbito dos Colégios Recursais do E. TJ-SP. Conclusão: Sentença de procedência reformada para que seja julgado improcedente o pedido nos termos do artigo 487, I, do CPC. Dispositivo. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial, sem condenação da parte recorrida nas verbas de sucumbência (art. 55, Lei nº 9.099/95). RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 0000751-50.2020.8.26.0595; Relator (a): Orlando Gonçalves de Castro Neto; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível e Criminal; Foro de Serra Negra - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 12/03/2022; Data de Registro: 12/03/2022)

Portanto, considerando que não consta nos autos prova de que as instituições financeiras tenham participado comissivamente da emissão dos boletos falsos ou até mesmo de forma omissiva pela proteção dos dados dos autores/recorridos, se vota pela reforma da r. sentença para afastar a indenização material no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) atribuída solidariamente aos recorrentes bem como o pedido de indenização por danos morais, dada ausência de ato ilícito perpetrado pelas rés.

Ante ao exposto,
conhece-se
dos recursos interpostos e lhe
dá
integral provimento,
para reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Diante do provimento, sem condenação em custas e honorários.

É COMO VOTO
.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Respeitosamente, divirjo do E. Relator para o fim de conhecer do recurso e lhe negar provimento, mantida a sentença por suas razões, além de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos
,
conhecer do recurso e lhe
conferir integral
provimento,

nos termos do voto condutor.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.